Tribunal: TJMT
Processo: 1033705-52.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033705-52.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), CARLOS GILBERTO BATISTA - CPF: 231.058.520-34 (AGRAVANTE), GLOBAL TRANSPORTES, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 02.631.552/0001-23 (AGRAVADO), MARCUS ZAGO DE BRITO - CPF: 039.723.116-48 (ADVOGADO), LUCIMEIRE ZAGO DE BRITO PROSPERO - CPF: 013.139.186-01 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA DO CARLAO LTDA - CNPJ: 04.286.451/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

CARLOS GILBERTO BATISTA

AGRAVADO(S)
:

GLOBAL TRANSPORTES, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

TRANSPORTADORA DO CARLÃO LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – DEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –ENCERRAMENTO DA EMPRESA NO CURSO DA AÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS DO ABUSO DA PERSONALIDADE PELO SÓCIO – EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EQUIVALENTE À MORTE DA PESSOA FÍSICA – SUCESSÃO PELO SÓCIO -

POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A desconsideração da personalidade jurídica somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por
desvio de finalidade
ou
confusão patrimonial
, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência associadas à ausência de bens penhoráveis.

2. No entanto, segundo a orientação do STJ, a extinção da pessoa jurídica (por Liquidação Voluntária) no curso da demanda equivale à morte da pessoa natural, autorizando,

por aplicação analógica dos artigos 110 e 779, II, ambos do CPC/15, a sua sucessão processual por seu(s) sócio(s) mediante simples pedido de redirecionamento ao juízo da execução.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S)
:

CARLOS GILBERTO BATISTA

AGRAVADO(S)
:

GLOBAL TRANSPORTES, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

TRANSPORTADORA DO CARLÃO LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS GILBERTO BATISTA
, contra a decisão proferida na

Ação Monitória
n. 0004982-60.2010.8.11.0055 (Cód.

12559679) ajuizada por
GLOBAL TRANSPORTES, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
em desfavor de
TRANSPORTADORA DO CARLÃO LTDA
– posteriormente convertida em
Execução de Título Judicial
– que julgou procedente o pedido incidental de
desconsideração da personalidade jurídica, autorizando o redirecionamento da execução em face do sócio-administrador, ora agravante
.

Sustenta o recorrente que a desconsideração da personalidade jurídica não deve ser algo superficial, automático, levando-se em conta tão somente o inadimplemento e a inexistência de patrimônio da empresa, sendo indispensável a demonstração do preenchimento dos requisitos expostos no art. 50 do CC/2002 e 134, §4º, do CPC/15.

Aduz que, no caso, não restaram preenchidos tais requisitos, tendo a exequente agravada buscado atingir o patrimônio do sócio, sob a alegação básica de que a possível irregularidade no procedimento de dissolução e extinção da empresa devedora sem adimplemento do passivo configuraria o abuso de personalidade e o desvio de sua finalidade.

Reafirma que não restou comprovada qualquer confusão entre os patrimônios da pessoa jurídica devedora e o sócio agravante, muito menos o desvio de finalidade e o abuso da personalidade jurídica a justificar o acolhimento do incidente.

Com tais argumentos, postulou inicialmente o deferimento da antecipação da tutela recursal, de modo a suspender de imediato a eficácia da decisão agravada, pugnando, no mérito, pela anulação de tal
decisum
, excluindo o agravante do polo passivo da execução.

A liminar recurso foi indeferida pela decisão de ID. n. 255693188.

Contrarrazões no ID. n. 261190296, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em linhas gerais, a desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa devedora exige do credor, nos termos da cabeça do art.50 do CC/2002, a demonstração da existência de
desvio de finalidade
e/ou
confusão patrimonial
.

Com efeito, os §§1º ao 2º do citado art.50 detalham como se dá esse
desvio de finalidade
e a
confusão patrimonial
entre a pessoa jurídica e o seu sócio. Senão vejamos:

Nesse viés, prescreve o §1º que
desvio de finalidade
“
é a utilização da pessoa jurídica com o
propósito de

lesar credores
e para a
prática de atos ilícitos de qualquer natureza
.”

Note-se que a elementar “
propósito de lesar credores”
exige a demonstração de um dolo direto, um desejo consciente e deliberado de prejudicar outrem, o que não restou satisfatoriamente demonstrado pela agravada.

O parágrafo exige, ainda, que o(s) sócio(s) se utilize(m) intencionalmente da personalidade jurídica da empresa para a prática de atos ilícitos, o que também não fora demonstrado a contento.

Por sua vez, na linha do §2º do art.50, descreve a
confusão patrimonial
“
a ausência de separação de fato entre os patrimônios
”, que pode ser caracterizada (i) pelo
“cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa”
– ou seja, a empresa que tem de honrar com dívidas pessoais do sócio; (ii) pela
“transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante”
; e (iii) – por
“outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”
.

Da mesma maneira, não foi trazido aos autos nenhuma prova através da qual se pudesse inferir tal confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica com o(s) do(s) seu(s) sócio(s).

Em verdade, a credora agravada sustenta que ficou

“robustamente comprovada a ocorrência de tais requisitos, não se olvidando que a Executada ‘Transportadora do Carlão Ltda.’ encerrou suas atividades quando já em curso a demanda executiva, por liquidação voluntária, conforme se infere da Certidão Simplificada de Baixa no CNPJ extraída do sítio da Receita Federal, bem ainda, do Distrato Social registrado perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT (doc. nos autos).”
(ID. n. 261190296 - Pág. 4)

Afirmou, ainda nesse sentido, que
“para a dissolução regular de uma sociedade não basta a simples apresentação do distrato. Pelo contrário, há uma série de procedimentos específicos para tanto, tais como, verificar se há débitos previdenciários, obter certificado de regularidade do FGTS, apurar os ativos e quitar os passivos, efetuar o requerimento de baixa junto a Prefeitura e Fazenda Estadual, dentre outros inúmeros passos.”

(ID. n. 261190296 - Pág. 4)

Em suma, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada baseia-se única e exclusivamente na ausência de patrimônio capaz de satisfazer a obrigação exequenda associada à dissolução ou encerramento irregular da personalidade jurídica da empresa executada.

É bem verdade que REsp 1.873.187/SP e REsp 1.873.811/SP a Segunda Seção do STF os afetou como representativo de controvérsia repetitiva através do Tema 1.210 do STJ, que se propõe a dirimir a discussão sobre o
“cabimento ou não da desconsideração da personalidade jurídica no caso de mera inexistência de bens penhoráveis e/ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa.”

No entanto, conforme deliberado no acórdão de afetação, não houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos.

No entanto, segundo a orientação que têm prevalecido do âmbito das Cortes Superiores
“a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência
”
. (AgInt no REsp 1.812.292/RO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/05/2020, DJe de 21/05/2020)

Por outro lado, recentemente a jurisprudência do STJ firmou orientação segundo a qual
“A extinção da pessoa jurídica no curso da demanda equivale à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão processual por seus sócios”
(AgInt no AREsp n. 1.827.513/MG).

Não por outra razão, a jurisprudência dessa Corte tem compreendido que a dissolução da empresa executada, mediante liquidação voluntária devidamente registrada/averbada na JUCEMAT autoriza o credor a postular ao juízo da execução o redirecionamento diante da sucessão da empresa encerrada por seu(s) sócio(s), por aplicação analógica dos artigos 110 e 779, inciso II, ambos do CPC/15. Nesse caso, absolutamente dispensável a comprovação de abuso de personalidade jurídica por desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial Senão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS DA EXECUTADA – INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DA EMPRESA - LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO. A extinção da pessoa jurídica executada “Extinçãoo por Encerramento Liquidação Voluntaria” conforme apontamento na Junta Comercial, implica na sucessão processual dos sócios, na forma do art. 110 e 779, II, ambos do CPC, por aplicação analógica, sendo, por isso, cabível o deferimento de pedido de redirecionamento, com inclusão dos sócios no polo da demanda executiva, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações, mostrando-se inadequada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade, porque prescinde da apuração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Recurso provido (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1024570-50.2023.8.11.0000 – Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 21/02/2024, públ. no DJE 25/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS DA EXECUTADA – EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA, POR ENCERRAMENTO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA - SUCESSÃO PROCESSUAL PARA REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial no qual, diante da extinção da empresa executada, o exequente requereu a sucessão processual da empresa extinta para que passassem a figurar, no polo passivo, seus sócios. Na espécie, em consulta ao sítio da Receita Federal (https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp), depreende-se que houve o encerramento das atividades da empresa executada “DISTRIBUIDORA DE CARNE NOVO TEMPO LTDA” por motivo de “Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária”. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica, que equivale à morte da pessoa natural, haverá legitimidade dos ex-sócios para figurarem no polo passivo da ação, uma vez que a empresa não mais possui personalidade jurídica própria, aplicando-se o instituto da sucessão processual. Com a anotação da dissolução da pessoa jurídica e em razão do término de sua personalidade jurídica, seus ex-sócios assumem a titularidade do patrimônio por ela deixado, e, consequentemente, responsabilizam-se por eventuais débitos existentes – Artigos
110 e 779, inciso II
do novo CPC. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1016460-62.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 25/10/2023, publ. no DJE 31/10/2023)

Desta maneira, ainda que por outros fundamentos, não há como acolher a pretensão recursal.

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025